Tribunal: TJES
Processo: 5001401-91.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001401-91.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOISES FERNANDES AZEVEDO HONORATO

APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001401-91.2021.8.08.0008

EMBTE
:
UNIMED SEGURADORA S/A

EMBD
O
:
MOISÉS FERNANDES AZEVEDO HONORATO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANE
Z

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por UNIMED SEGURADORA S/A contra acórdão que deu provimento à apelação de MOISÉS FERNANDES AZEVEDO HONORATO, anulando a sentença que reconhecera a prescrição ânua e determinando o retorno dos autos à origem para continuidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os Embargos de Declaração configuram instrumento adequado para rediscutir o mérito da prescrição ânua; (ii) determinar se há caráter protelatório no recurso, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão, não sendo cabíveis para a rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado firmou que o prazo prescricional para ajuizamento da ação inicia-se na data em que o segurado teve ciência da sua incapacidade, conforme súmula 278 e Tema 875 do STJ.

O recurso interposto pela embargante busca rediscutir a prescrição ânua já afastada, configurando tentativa de reanálise do mérito em sede inadequada.

A jurisprudência do STJ orienta que embargos utilizados para rediscutir matéria já apreciada possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

A ausência de indicação de vícios específicos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) inviabiliza a compreensão dos embargos, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo tribunal.

Embargos de Declaração opostos com finalidade protelatória ensejam a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa atualizada, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 206, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017.

STJ, REsp 1.410.839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014.

STJ, AgInt no AREsp 1.989.828/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001401-91.2021.8.08.0008

EMBTE
:
UNIMED SEGURADORA S/A

EMBD
O
:
MOISÉS FERNANDES AZEVEDO HONORATO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por
UNIMED SEGURADORA S/A
,
eis que inconformada com os termos do acórdão de Id nº 8501023, que deu provimento a Apelação manejada por
MOISÉS FERNANDES AZEVEDO HONORATO,

ora embargado,
para anular a sentença, afastar a prescrição, determinado, com efeito, o retorno dos autos à origem para continuidade do feito.

Nas suas razões (Id nº
8728270
), em apertada síntese, aduz
que
deve ser restabelecida a
sentença
que
reconhece
u

a prescrição ânua
da pretensão do embargado, porquanto em harmonia com a previsão do
art. 206, § 1º, II, do Código Civil, bem como nas súmulas 101, 229 e 278, todas do STJ.

Contudo, nos termos da orientação da súmula 278 e do Tema 875 do STJ,
firmou-se
o acórdão recorrido no sentido de
qu
e

a contagem do prazo da prescrição ânua para o ajuizamento de ação de cobrança do seguro, contra a seguradora, inicia-se da data em que o segurado t
eve
ciência da ocorrência do fato gerador de sua incapacidade laboral.

E, na espécie, reforço, o
prazo prescricional
sequer
se
inciou
, especialmente porque

a incapacidade do
embargado
foi reconhecida em
laudo pericial
no âmbito de
Reclamação Trabalhista
nº 0000558-80.2021.5.17.0181
(Id 7106548), na data de 25/05/2022
, sendo certo que a presente
demanda foi ajuizada em 29/09/2021
.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

A seguir, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos e infirmados no julgamento da apelação, entendo que é caso de aplicação de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado na dinâmica dos Recursos Repetitivos, nos seguintes termos:
“Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC
(Tema 698)
”

Inclusive, o Recurso Especial paradigma tratou sobre rediscussão de prazo prescricional. C
onfira-se
a sua ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação.
Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório.
3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...].

1.1. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 1.2. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.413/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Por fim, também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)" (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, R elator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe de 24/05/2019).

No mesmo sentido:
EDcl no MS n. 28.073/DF
, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022;
EDcl no REsp n. 1.497.574/SC
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Assim, considerando que, a pretexto de omissão, o embargante tenta rediscutir a prescrição já afastada no julgamento da apelação, entendo que de rigor o não conhecimento do recurso.

Por todo o exposto,
não conheço do recurso,
aplicando ao Embargante
multa de
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC/2015
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.